Tribunal: TJDFT
Processo: 0759266-22.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0759266-22.2021.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: RAFAEL MARQUES DA SILVA NEMETALA RECORRIDO: GIAN ROBERTO CAGNI BRAGGIO DECISÃO Vistos, etc. O objetivo final do instituto da gratuidade de justiça é garantir o livre acesso ao judiciário não permitindo que nenhuma lesão ou ameaça a direito seja excluída da apreciação deste Poder em razão da pobreza de quem necessita. A análise da referida alegação é feita pelo juiz a quem caberá decidir pelo deferimento ou indeferimento do pleito diante da concreta situação descrita nos autos. No mais, quanto ao pedido de deferimento dos benefícios da justiça gratuita, havendo dúvida acerca da hipossuficiência econômica alegada pelo recorrente, foi determinada pelo Juízo a comprovação da miserabilidade jurídica, por meio da ID 36319229, de cujo ônus o recorrente não se desincumbiu. O recorrente é morador de área nobre do Distrito Federal, qual seja, setor Noroeste, declara na petição inicial que exerce atividade empresarial, é possuidor de veículo adquirido em abril/2021, fatos estes incompatíveis com os documentos apresentados ID 36679550 e ID 36679551, ou seja, extrato bancário do Banco Inter com saldo de R$ 2,00 (dois reais) e carteira de trabalho com última anotação datada de 01/02/2010. O documento anexado ID 36679552, trata de regularidade de CPF, menciona endereço no Lago Norte, e a informação de renda tão somente fornecida pelo consumidor. Ressalta-se que o recorrente deixou de trazer outros meios de prova como declaração de imposto de renda. Assim, é de ser indeferido o pedido de gratuidade da Justiça formulado pelo recorrente, ante a não demonstração da sua hipossuficiência econômica para arcar com as custas processuais. Desse modo, intime-se o recorrente para que, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, proceda ao recolhimento do preparo, sob pena de deserção. I. Brasília/DF, 27 de junho de 2022. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito